Tribunal: TJDFT
Processo: 0752366-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO. ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA IRREVERSÍVEL. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO.
1. Embora não se desconheça que, com a Emenda Constitucional no 66/2010, o direito ao divórcio tornou-se potestativo e incondicionado, não é possível a decretação liminar do divórcio, sem o prévio contraditório, por se tratar de medida irreversível, e não estar prevista dentre aquelas que autorizam decisão liminar fundada em tutela de evidência (artigos 300, § 3o, e 311, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
2. O direito potestativo conferido ao divórcio, nos termos do art. 226 da Constituição Federal, resulta em que ninguém é obrigado a permanecer casado se esta não for a sua vontade. No entanto, por lei, o exercício desse direito está vinculado ao devido processo legal e ao contraditório uma vez que a ação versa sobre o estado de ambas as partes. Nesse contexto, não pode ser decretado o divórcio ao agravante com fundamento na tutela de evidência.
3. Recurso conhecido e improvido.